Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. RECOMENDAÇÃO 159 DO CNJ. PODER GERAL DE CAUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual extinta a ação sem resolução do mérito por irregularidade de representação da parte autora e condenada a advogada ao pagamento das custas processuais e de multa por litigância de má-fé.
2. Ao identificar situações que indiquem possibilidade de demanda predatória, o juízo pode, com fundamento no poder geral de cautela, determinar diligências para apuração. 2.1. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a Recomendação no 159, em 23 de outubro de 2024, que estabelece a adoção de comportamentos preventivos e interventivos para coibir o uso indevido do processo e a utilização de mecanismos de identificação e punição rigorosa da litigância predatória. 2.2. Na hipótese, o juízo de origem determinou uma única diligência para apurar eventual litigância abusiva, consistente na intimação da autora para responder perguntas relativas à contratação da advogada e ao ajuizamento da demanda.
3. Há contradições entre as informações prestadas pela autora, que afirmou não ter assinado qualquer documento, e os elementos juntados aos autos por ocasião do ajuizamento da ação: instrumento de procuração assinado, comprovante de endereço, cópia da carteira de identidade, cópia da CTPS, comprovante de situação cadastral no CPF, declaração de hipossuficiência assinada, declaração de renda e questionário socioeconômico preenchidos e assinados.
4. A sentença de extinção do feito foi proferida sem que fosse oportunizada a manifestação das partes acerca da referida diligência.
5. A análise de eventual hipótese de demanda predatória precisa ser feita com maior rigor, à luz do contraditório, observada a Recomendação do CNJ sobre o tema.
6. Recurso conhecido e provido.